Tribunal: TJSP
Processo: 1028153-22.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
MANDANDO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Busca o impetrante afastar sua responsabilidade pela infração registrada no AIT no 5A100761-0 e, por consequência, obter a anulação do processo administrativo de cassação de seu direito de dirigir (PA no 279/2015) – Alegação de que a infração foi cometida por terceiro que conduzia veículo de propriedade do impetrante, conforme se

Ementa:
MANDANDO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Busca o impetrante afastar sua responsabilidade pela infração registrada no AIT no 5A100761-0 e, por consequência, obter a anulação do processo administrativo de cassação de seu direito de dirigir (PA no 279/2015) – Alegação de que a infração foi cometida por terceiro que conduzia veículo de propriedade do impetrante, conforme se denota de ata declaratória lavrada perante o 2o Tabelionato de Notas de São Bernardo do Campo - SP – Possibilidade da demonstração, mesmo que intempestiva, em sede judicial, do real condutor do veículo – Entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, de que o prazo de 15 dias, inscrito no art. 257, §7o, do CTB, é prazo para providência de caráter meramente burocrático que não inibe a possibilidade de demonstração, mesmo que intempestiva, em sede judicial, do real condutor do veículo – Sentença concessiva da segurança mantida.

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1028153-22.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSE JADINILSON FLORENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028153-22.2019.8.26.0564 -Voto no 25209 - mac
2
VOTO No 25.209
APELAÇÃO CÍVEL No 1028153-22.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
REEXAME NECESSÁRIO: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP
APELADO: JOSÉ JADINILSON FLORENCIO
INTERESSADO: DIRETOR DA 73a CIRETRAN DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO - SP
Juiz(a) de 1a instância: Ida Inês Del Cid
MANDANDO DE SEGURANÇA CNH CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR
Busca o impetrante afastar sua
responsabilidade pela infração registrada no AIT no 5A100761-0 e,
por consequência, obter a anulação do processo administrativo de
cassação de seu direito de dirigir (PA no 279/2015) Alegação de
que a infração foi cometida por terceiro que conduzia veículo de
propriedade do impetrante, conforme se denota de ata declaratória
lavrada perante o 2o Tabelionato de Notas de São Bernardo do
Campo - SP
Possibilidade da demonstração, mesmo que
intempestiva, em sede judicial, do real condutor do veículo
Entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, de que
o prazo de 15 dias, inscrito no art. 257, §7o, do CTB, é prazo para
providência de caráter meramente burocrático que não inibe a
possibilidade de demonstração, mesmo que intempestiva, em sede
judicial, do real condutor do veículo Sentença concessiva da
segurança mantida.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
Trata-se de mandando de segurança, com pedido
liminar, impetrado por José Jadinilson Florêncio contra ato do Diretor da 73a
CIRETRAN de São Bernardo do Campo - SP, no qual busca afastar sua
responsabilidade pela infração registrada no AIT no 5A100761-0, de
01/06/2015, e, por consequência, obter a anulação do processo administrativo
de cassação de direito de dirigir (PA no 279/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028153-22.2019.8.26.0564 -Voto no 25209 - mac
3
Narra, em síntese, que a infração do AIT no
5A100761-0 foi cometida pelo Sr. Sebastião Cristovam Santoro da Silva,
enquanto conduzia veículo de propriedade do impetrante, de placa ECT-4987,
conforme se denota de ata declaratória lavrada perante o 2o Tabelionato de
Notas de São Bernardo do Campo - SP. Aduz, ainda, que, com base em tal
documento, solicitou ao DETRAN/SP a transferência dos pontos ao real
infrator, bem como a anulação da penalidade de cassação, o que foi
indeferido, não lhe deixando alternativa senão se socorrer ao Poder Judiciário.
A liminar foi concedida a fls. 85, para liberar o
prontuário do impetrante, no que se refere à infração questionada.
A r. sentença de fls. 111/115 concedeu a segurança,
para determinar a transferência dos pontos referentes ao AIT no 5A100761-0,
para o nome do real condutor (Sebastião Cristovam Santoro da Silva), bem
como excluir o bloqueio de cassação, referente ao PA no 279/2015, do
prontuário do impetrante. Anotou o reexame necessário.
Inconformado, o Departamento de Trânsito do
Estado de São Paulo
DETRAN/SP interpôs recurso de apelação a fls.
124/130, na busca de inverter o decidido. Alega, em síntese, a impossibilidade
de indicação intempestiva do condutor; que qualquer decisão que afaste o
disposto no art. 257, §7o, do CTB, está obrigada a motivar a declaração de
inconstitucionalidade ou não vigência.
Contrarrazões a fls. 138/148.

É o relatório.
O reexame necessário e o recurso voluntário devem
ser desprovidos.
Não obstante a perda do prazo prevista no art. 257,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028153-22.2019.8.26.0564 -Voto no 25209 - mac
4
§ 7o, do CTB, as provas constantes dos autos não podem passar
despercebidas no âmbito judicial.
Isto porque, conforme entendimento adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, o prazo de 15 dias, inscrito no art. 257, §7o, do
CTB, é prazo para providência de caráter meramente burocrático que não inibe
a possibilidade de demonstração, mesmo que intempestiva, em sede judicial,
do real condutor do veículo. Nesse sentido:
9. (...) em relação à malversação do art. 257, § 7o,
do CTB, que determina que 'não sendo imediata a
identificação do infrator, o proprietário do veículo
terá quinze dias de prazo, após a notificação da
autuação, para apresentá-lo, na forma em que
dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo,
será
considerado
responsável
pela
infração,
é
preciso destacar que a preclusão temporal que tal
dispositivo consagra é meramente administrativa.
10. Trata-se de medida instituída unicamente para
frear a busca incessante pela verdade material no
âmbito administrativo e compatibilizá-la com a
necessidade
de
andamento
dos
procedimentos
desenvolvidos pela Administração Pública, no caso,
no que tange à aplicação de sanções de trânsito.
11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial,
tem direito de demonstrar que não guiava o veículo
por ocasião do cometimento da infração, mesmo que
tenha perdido o prazo administrativo para tanto.
Entendimento diverso resultaria em desconsideração
ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição
da República vigente. (REsp 765.970 Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES)
Verifico, in casu, a presença de ata declaratória
lavrada perante o 2o Tabelionato de Notas de São Bernardo do Campo - SP,
na qual Sebastião Cristovam Santoro da Silva assume a autoria e as
responsabilidades pela prática da infração questionada (fls. 27/30).
Assim, extirpada a dúvida sobre a identidade do real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028153-22.2019.8.26.0564 -Voto no 25209 - mac
5
infrator, indevido atribuir os pontos relativos ao AIT no 5A100761-0 ao
impetrante, proprietário do automóvel, se há prova idônea da autoria por
terceiro; além disso, nulo o processo administrativo de cassação de direito de
dirigir (PA no 279/2015), pois consubstanciado na infração ora transferida.
Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo em caso assemelhado:
TRÂNSITO.
TRANSFERÊNCIA
DE
PONTOS
NO
CADASTRO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO DETRAN. PROVA DA AUTORIA POR TERCEIRO.
CONCESSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO. - O inciso V do art. 22 do Código de
trânsito brasileiro e a Portaria do Departamento
Nacional de Trânsito n. 57/2001 dispõe que compete
ao Departamento de Trânsito dos Estados e do
Distrito
Federal,
"registrar
as
pontuações
das
autuações indicadas pelo Renacom em suas bases de
dados". - O prazo de 15 dias inscrito no § 7o do art.
257 do Código de Trânsito Brasileiro, tempo cifrado
à identificação do infrator perante a repartição de
trânsito, é prazo para providência de caráter
burocrático, não se avistando na lei aplicável que se
estenda a correspondente preclusão administrativa
para também interditar o revolvimento judicial da
matéria. - Aliás, o tempo de preclusão administrativa
somente equivale ao de algum óbice judiciário,
quando, no que concerne à órbita jurisdicional, seja
prazo de caducidade ou de prescrição. - Diante de
documentação
idônea
da
anuência
de terceiro
quanto à infração que lhe foi atribuída, cabe
reconhecer a almejada transferência da pontuação
no cadastro de trânsito, visto que extirpada a dúvida
sobre a autoria infracional em tela. - Persistindo no
prontuário da impetrante apenas uma multa por
infração de natureza média, não se verifica o óbice
para que seja conferida a ela a carteira nacional de
habilitação. Provimento da apelação. (Apelação no
1010229-96.2016.8.26.0048; Relator (a): Ricardo Dip;
11a Câmara de Direito Público; j. em 23/05/2019).
Por fim, atente-se, a decisão pela relativização da
norma não importa em declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
legal, que continua sendo aplicável ao caso em exame, mas segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028153-22.2019.8.26.0564 -Voto no 25209 - mac
6
interpretação mais fiel ao comando legal, não havendo que se falar em
violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF ou à
Súmula Vinculante no 10 do STF.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário, mantido, integralmente, a r.
sentença recorrida.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado
estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator